Tribunal: TJPA
Processo: 0017538-80.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017538-80.2012.8.14.0301

APELANTE: BIANOR BAIA DE SA, LEILIANE PUREZA DE SA, MARCIA MARIA NUNES AIRES DE SA, ALPHA TRANSPORTES LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EFETUADO DESDE A CONTESTAÇÃO. INDEFERIMENTO NA SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DAS PARTES. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO QUE AFASTEM A REFERIDA PRESUNÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA INATIVA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO REQUERIDO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DE 05 ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 3º, CPC E ART. 12 DA LEI 1060/50. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALPHA TRANSPORTES LTDA – ME (anteriormente denominada BRAZILWOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA), BIANOR BAIA DE SÁ, MÁRCIA MARIA NUNES AIRES DE SÁ e LEILIANE PUREZA DE SÁ,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
em face dos apelantes, julgou procedente o pedido, indeferindo a gratuidade requerida pelos réus, ora apelantes, e condenando-os a pagarem custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação (ID. 17840079) requerendo tão somente a reforma da sentença no tópico que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, com exclusão das custas processuais e honorários advocatícios.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (Id. 17840093), pugnando pela manutenção da sentença guerreada e pelo indeferimento da gratuidade pleiteada.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

Inicialmente, cumpre realizar o exame de admissibilidade recursal, o qual impõe o preenchimento de determinados requisitos para o conhecimento do recurso e seu posterior julgamento de mérito. Tem-se como requisitos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; e, como extrínsecos: tempestividade, preparo e regularidade formal.

In casu
, verifica-se que o próprio mérito recursal se refere ao pleito de assistência judiciária gratuita, razão pela qual, por consequência, resta dispensado o recorrente do pagamento do preparo recursal, sendo analisado o seu direito ao benefício abaixo.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do apelo.

O cerne do presente recurso se referente, como já relatado, ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita por parte dos recorrentes, que aduzem fazer jus em virtude de hipossuficiência financeira.

A medida pleiteada encontra-se amparada pelo artigo 99 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que "O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso".

Por outro lado, prelecionam os parágrafos 2º e 3º, do dispositivo anteriormente mencionado, que o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária desde que fundado em razões relevantes, considerando também a presunção relativa da declaração de pobreza emitida pelo recorrente unilateralmente.

Nesse passo, importa consignar que a exigência do pagamento das custas processuais, não deve impossibilitar à parte o exercício do direito constitucionalmente protegido de ter seu pleito apreciado pelo Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF 1). O direito de acesso ao Judiciário é irrestrito e deve ser concedido a todos, salvo quando houver fundada prova que ateste que a parte possui condições de arcar com os emolumentos processuais.

Assim, entendo que a parte requerente possui o direito à concessão do benefício da justiça gratuita, em razão de os elementos constantes nos autos serem suficientes para comprovar que a exigência de pagamento das despesas processuais ocasionará prejuízo financeiro.

Outrossim, no tocante à concessão da gratuidade à pessoa jurídica recorrente, importa mencionar que é cabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, manifestou entendimento, cuja Súmula nº 481 orienta que:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso em testilha, diante do contexto fático exposto, sobretudo considerando que a empresa recorrente se encontra inativa, situação que a princípio lhe impede de auferir rendimentos, verifica-se a verossimilhança da hipossuficiência alegada pela parte, indicando que esta realmente não se mostra capaz de suportar os custos do processo.

No entanto, quando ao pedido de exclusão das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, igual sorte não assiste à parte apelante. Isso porque, a condenação em custas processuais não pode ser obstada em virtude de sê-lo beneficiária da justiça gratuita.

Encontrarmos tal disposição na Lei 1.060/50, em seu artigo 12 com a seguinte redação:

“A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.”.

Tal determinação é pacifica em nossos tribunais, conforme os seguintes precedentes nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ONUS DA SUCUMBENCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR 05 ANOS. ART. 12 DA LEI 1060/50.
O beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção do pagamento das verbas de sucumbência, mas à suspensão de seu pagamento, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação, a teor do disposto no art. 12 da Lei 1060/50
. (TJMG. AC 10699110078275001. 2ª Câmara Cível. Rel. Afrânio Vilela. Julgamento 1º de abril de 2014).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. APELAÇÃO CIVEL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
APELANTES GOZAM DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONSOANTE INTELECÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1060/50.
RECURSO IMPROVIDO. (TJBA. APL 03176438920148050001. Primeira Câmara Cível. Rel. Lidivaldo Reaíche Raimundo Britto. DJ 21/07/2015)

Logo, a parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 05 (cinco) anos, ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, alterando a sentença vergastada somente no tocante ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita à ré/apelante, observando-se, que as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, CPC.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 27/08/2024